Tribunal: TJMT
Processo: 1012574-94.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012574-94.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO DIAS NOGUEIRA - CPF: 112.559.926-03 (APELANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), GUILHERME FARIA DA SILVA - CPF: 828.250.251-00 (APELANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODOSANDRI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.704.122/0001-12 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 105.310.166-09 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA SILVEIRA - CPF: 130.273.256-04 (ADVOGADO), THIAGO BARROSO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 021.975.151-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E DESPROVEU OS RECURSOS DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES.

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRIMEIRO APELANTE - IMPARCIALIDADE DO JUÍZO SINGULAR, NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA VEICULAR, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, PENA-BASE EXACERBADA, CONFISSÃO ESPONTÂNEA,
BIS IN IDEM
PELA UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA OU DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO - SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS - SEGUNDO APELANTE - PROPRIEDADE DO CAMINHÃO, ORIGEM LÍTICA E DESCONHECIMENTO SOBRE UTILIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE DROGA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - TERCEIRA APELANTE - PROPRIEDADE DO SEMIRREBOQUE E TERCEIRA DE BOA-FÉ - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - PRIMEIRO APELANTE -
PRELIMINARES
- SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO - “SILÊNCIO PARCIAL” - RESPOSTAS RESTRITAS ÀS PERGUNTAS DA DEFESA - DEFERIMENTO PELO JUIZ DA CAUSA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS - SUSPEIÇÃO A SER DEDUZIDA EM RECURSO PRÓPRIO – NULIDADE INEXISTENTE – PRELIMINAR REJEITADA - BUSCA E APREENSÃO VEICULAR - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - ABORDAGEM DE ROTINA - DIVERGÊNCIAS RELATIVAS AO LOCAL DE DESTINO DA CARGA - NERVOSISMO - NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS - JUSTA CAUSA PARA VERIFICAÇÃO DA CARGA - ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA -
QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA - LAUDO POR AMOSTRAGEM DO MATERIAL APRENDIDO - AFERIÇÃO DA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- AUTORIA - PRIMEIRO APELANTE - APREENSÃO DE
208 (DUZENTOS E OITO) TABLETES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - 208,730KG - VEÍCULO CONDUZIDO PELO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS - CONFISSÃO DO APELANTE - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - QUANTIDADE [208,730KG] E NOCIVIDADE DA COCAÍNA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NO DOBRO - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - TRÁFICO PRIVILEGIADO - QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA - UTILIZAÇÃO NA TERCEIRA FASE CARACTERIZA
BIS IN IDEM
- TRANSPORTE DE DROGAS EM RODOVIA FEDERAL - CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - DISTÂNCIA A SER PERCORRIDA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO - TABLETES OCULTOS EM MOCHILAS E CAIXAS EMBAIXO DA LONA - RESPONSÁVEIS PELO APOIO LOGÍSTICO DO TRÁFICO NÃO INDICADOS - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA - INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO - REGIME INICIAL FECHADO - PENA IMPOSTA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA [208KG DE COCAÍNA] - SEGUNDO APELANTE - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APRECIADA EM APELAÇÃO ANTERIOR - REANÁLISE NÃO JUSTIFICADA - FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RATIFICADOS - TERCEIRA APELANTE - SEMIRREBOQUE - CONTRATO DE LOCAÇÃO – INCONSISTÊNCIAS CONTRATUAIS - RESTITUIÇÃO IMPERTINENTE - JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ - JULGADOS DO
TJMT, TJSP, TJMG E TJDFT
-
RECURSOS DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS. RECURSOS DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

“A suspeição de magistrado deve ser deduzida em recurso próprio, qual seja exceção de suspeição, meio processual adequado para se arguir eventual imparcialidade do juiz da causa, ex vi do art. 95 do CPP”
(TJMT, AP 0003471-66.2019.8.11.0037).

Os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297).

Sopesadas a natureza
permanente do tráfico de drogas e a justa causa para a busca no interior do automóvel [divergências relativas ao local de destino da carga - município/estado informado pelo apelante diverso daquele indicado na nota fiscal - e nervosismo], a busca e apreensão veicular - “levantar a lona” para conferência da carga - afigura-se legítima (STF, RHC 215906/GO; STJ, HC 711771/GO; AgRg no HC no 741.131/GO; TJMT, AP NU 1020468-19.2022.8.11.0000; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042).

Não se pode confundir cadeia de custódia (
Lei no 13.964/2019; CPP, art. 158-A e seguintes)
isto é, do histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências do material aprendido, voltada sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial (Revista Científica de Polícia Técnica da SJSP da Bahia, Ano 2, 2005), com amostras destinadas constatação da natureza da droga.

O laudo realizado por amostragem do material aprendido basta para aferir a natureza das substâncias entorpecentes (STJ, RHC 54302-SP; AgRg no AREsp 1028584/RJ;
AgRg no HC no 615.321/PR
).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” substâncias entorpecentes para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

O
s depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com a confissão do apelante, nas duas fases da persecução penal, afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

A quantidade [208,730kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

O c. STF e c. STJ têm em perspectiva a fixação da pena-base no dobro para os casos de apreensão acima de 100 (cem) quilos de cocaína (STF, HC no 163082 e STJ, HC no 204.619/SP).

A confissão espontânea (CP, art. 65, III) enseja redução da pena intermediária no patamar de 1/6 (um sexto) (STJ, AgRg no HC no 768.708/SC).

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE no 666334/AM). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC no 109193/MG; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 500.739-SP).

O
modo de execução do crime [transporte de drogas em Rodovia Federal mediante contraprestação pecuniária], a distância a ser percorrida entre os Estados da Federação - mais de 1000km [Mato Grosso a Minas Gerais, conforme confissão do apelante na fase policial], a forma de acondicionamento [208 tabletes ocultos em mochilas e caixas embaixo da lona], somadas a inexistência de qualquer informação pelo apelante

sobre os responsáveis pelo apoio logístico do tráfico em questão, são circunstâncias denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, não caracterizando, portanto,
“bis in idem”
(STF, HC no 205439/MS).

O
“transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’ (STJ, RHC 124406/RS)”
(TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004).

A
pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade/natureza da cocaína [208kg] - justificam o inicial fechado (STJ, AgRg no HC 612.929/SP; AgRg no HC 609.876/SP).

Se a matéria [restituição de veículo] foi expressamente analisada em julgamento de apelação anterior e o quadro fático jurídico se manteve inalterado após sentença condenatória, impõe ratificar os fundamentos adotados no respectivo acórdão para manter o perdimento do veículo

(STJ, AgRg no AREsp no 1147673/PR; TJMT, NU 0001700-32.2013.8.11.0015;

AP NU 0030931-42.2017.8.11.0055;

AP NU 0016302-52.2018.8.11.0015).

O contrato de locação, firmado sem a observância de formalidades legais e com indicativos de burla ao confisco de bens utilizados para a prática de crime, não impede a decretação do perdimento. Caso contrário,
“traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita”
(TJSP, AP no 1500223-91.2019.8.26.0201).

O perdimento deve ser mantido quando
a locação do semirreboque, utilizado para o transporte de droga, não está confirmada por meio de recibos, comprovantes de depósitos e extratos bancários aptos a confirmar a suposta relação contratual, ônus que caberia a apelante (CPP, art. 156). (
TJSC, Apelação Criminal no 5005922-52.2021.8.24.0067).

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1012574-94.2021.811.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): LEANDRO DIAS NOGUEIRA

GUILHERME FARIA DA SILVA

RODOSANDRI TRANSPORTE LTDA ME

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por LEANDRO DIAS NOGUEIRA, GUILHERME FARIA DA SILVA e RODOSANDRI TRANSPORTE LTDA-ME contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1012574-94.2021.8.11.0042), que condenou LEANDRO DIAS NOGUEIRA por tráfico de drogas interestadual a 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.633 (mil, seiscentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 - (ID 118813043).

LEANDRO DIAS NOGUEIRA suscita nulidade: a) da sentença por ofensa ao contraditório e a ampla defesa decorrente da imparcialidade do Juízo singular na audiência de instrução; b) das provas oriundas da busca veicular por ausência de fundadas suspeitas; c) dos laudos periciais devido a quebra da cadeia de custódia da prova,
“não podendo nem mesmo ser afirmado que as substâncias apreendidas no caminhão cujo réu estava dirigindo, são as mesmas periciadas nos autos”
. No mérito, sustenta que: 1)

a elevação da pena-base em 10 (dez) anos seria exacerbada; 2)
“confessou a autoria do crime e que as drogas seriam levadas a outro estado da federação”
; 3) a utilização da quantidade de drogas na primeira fase para aumentar a pena-base e na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado ensejaria
bis in idem;
4) faria jus à minorante do tráfico privilegiado por ser
“
primário, portador de bons antecedentes, sendo o fato narrado isolado em sua vida pregressa, e não havendo indicação mínima de que participe com organização criminosa, ou se dedique a atividades criminosas, mormente quando trabalha licitamente com fretes
”.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença ou as provas oriundas da busca e apreensão veicular e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 125463666).

GUILHERME FARIA DA SILVA afirma ser legítimo proprietário do
“caminhão VOLVO/ FH 4406X2T, placa NVS6A22, ano 2010/2010, cor branca, diesel, código RENAVAM 00214827658, chassis 9BVAS02C5AE759182
”,
o qual tem origem lícita, bem como desconhecer a utilização do veículo para transporte de substâncias entorpecentes.

Requer o provimento para que seja restituído o veículo (ID 127582181).

RODOSANDRI TRANSPORTE LTDA-ME, representada por Rosimere Giombelli Sandri, proprietária do
“semirreboque SR NOMA SRE3E27 CG, de placa PWQ-1086”
, alega não ter qualquer envolvimento com o crime porque o veiculo estava locado ao apelante GUILHERME FARIA DA SILVA; ser terceira de boa-fé.

Pede o provimento para que seja restituído o
“semirreboque SR NOMA SRE3E27 CG, de placas PWQ-1086”
(ID 149906196).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 150843194).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso do primeiro apelante e desprovimento dos apelos dos “terceiros interessados”, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal - Tráfico interestadual de droga - 1. Recurso do réu - 1.1. Preliminares - 1.1.1. Nulidade da sentença - Parcialidade da Juíza - Afastamento - Presunções - Inconformismo com a decisão - Quebra da imparcialidade não demonstrada - 1.1.2. Nulidade de provas por obtenção de forma ilícita - Afastamento - Divergência entre as informações prestadas pelo réu e a documentação da carga transportada - Inquietação e nervosismo do réu - Presença de justa causa para busca veicular - 1.1.3. Nulidade de provas por violação da cadeia de custódia - Afastamento - Inexistência de elementos que evidenciem a violação da prova de materialidade - 1.2. Mérito - 1.2.1. Insuficiência de provas - Absolvição - Improcedência - Provas suficientes de materialidade e autoria - Depoimento dos policiais rodoviários federais corroborados por depoimento extrajudicial de informante - Confissão extrajudicial e judicial do réu - 1.2.2. Primeira fase da pena - Requer a readequação da penabase - Impossibilidade - Natureza e quantidade da droga que devem ser sopesadas, segundo a discricionariedade do juiz, por serem circunstâncias preponderantes - Inteligência do artigo 42, LCD - 1.2.3. Segunda fase da pena - Requer a readequação da fração de atenuação - Procedência - Fixação de fração inferior a 1/6 (um sexto) sobre a penabase - Falta de fundamentação para tratamento mais gravoso - Necessária readequação da fração para 1/6 (um sexto) sobre a penabase - 1.2.4. Terceira fase da pena - Requer aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4°, da Lei n. 11.343/06 - Impossibilidade - Demonstração do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas em larga escala – Ausência de bis in idem – 2. Recursos de terceiros interessados (Rodosandri Transportes Ltda., e Guilherme Faria da Silva - Pleitos de restituição dos bens (Caminhão e reboque) - Terceiros de boa-fé - Impossibilidade - Perdimento previsto no art. 243, parágrafo único, da CF e art. 63, da Lei 11.343.06, independente da habitualidade na utilização dos bens ou de preparo para o transporte de produtos ilícitos – Precedentes do STF e TJMT - Pelo provimento parcial do recurso do réu e desprovimento dos recursos dos terceiros interessados.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 154822165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante LEANDRO DIAS NOGUEIRA argui nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e a ampla defesa decorrente da imparcialidade do Juízo singular na audiência de instrução (ID 125463666).

Durante a audiência de instrução, o apelante formulou pedido para exercício do “silêncio parcial”, no qual responderia somente as perguntas do seu advogado.

A juíza da causa [Renata do Carmo Evaristo Parreira] deferiu o pleito defensivo, embora tenha respondido
“o senhor é quem sabe”
(Relatório de mídias - ID 118813025).

No caso, a pretensão da Defesa foi acolhida pela magistrada e o apelante exerceu o
“silencio parcial”
, a elidir ofensa ao contraditório e a ampla defesa, por corolário lógico.

Logo, não há nulidade alguma.

De toda sorte,
“a suspeição de magistrado deve ser deduzida em recurso próprio, qual seja exceção de suspeição, meio processual adequado para se arguir eventual imparcialidade do juiz da causa, ex vi do art. 95 do CPP”
(TJMT, AP 0003471-66.2019.8.11.0037; AP NU 0015323-09.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -Terceira Câmara Criminal – 16.7.2019), meio processual não observado pelo apelante.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO VEICULAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante LEANDRO DIAS NOGUEIRA suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão veicular por terem sido obtidas sem fundadas suspeitas da (ID 125463666).

Vejamos.

A diligência policial, que culminou na apreensão da droga – 208 (duzentos e oito) tabletes de cocaína, com peso de 208.730kg (duzentos e oito quilos, setecentos e trinta gramas) -, no dia 11.8.2021, por volta das 13h20min, no posto da Polícia Rodoviária Federal-PRF, localizado na BR 364, Km 387, em Cuiabá-MT, após os policiais rodoviários federais [Julio Cezar Leite e Reinan Araújo Ramos] ordenarem a parada do caminhão [Volvo/FH 440 6X2T, placa NVS6A22] solicitarem a documentação do veículo e da carga.

Extraem-se das narrativas dos agentes policiais [Júlio Cezar Leite e Reinan Araújo Ramos], em ambas as fases da persecução penal, que o apelante lhes respondeu que transportava milho com destino a Uberlândia/MG, porém a documentação da carga indicava que a carga seria levada para Cabreúva/SP. A partir desse momento o apelante começou a demonstrar
“nervosismo e inquietação”
. Ao ser questionado sobre a possibilidade de verificação da carga, não se opôs permanecendo
“cabisbaixo”
, momento em que retiraram a lona e encontraram diversas mochilas e caixas de papelão contendo pasta-base de cocaína sobre a carga de milho (Relatório de mídias - ID 118813025/ID 118813028).

As divergências relativas ao local de destino da carga [município/estado informado pelo apelante diverso daquele indicado na nota fiscal] e o nervosismo apresentado por ele constituem fundadas razões para a busca veicular - “levantar a lona” para conferência da carga - (STJ, AgRg no HC no 741.131/GO – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 30.11.2022).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência [no caso dos autos o veículo] em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes - tráfico de drogas - (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza
permanente do tráfico de drogas e a justa causa para a busca no interior do automóvel [divergências entre a resposta do apelante e o destino da carga; nervosismo e inquietação], a busca e apreensão veicular afigura-se legítima, pois decorrente de fatos determinados e indicadores de possível delito (STF, RHC 215906/GO – Relatora: Min. Rosa Weber – 27.2.2022; HC 711771/GO - Relator: Min. Joel Paciornik – 30.5.2022; TJMT, AP NU 1020468-19.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021).

Enfim, não se ignora a jurisprudência do c. STJ sobre o tema, no sentido de identificar ilicitude da diligência em veículo (STJ, HC no 774.140/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.10.2022), todavia é preciso distinguir caso a caso para que não sirva e nem se preste a ser objeto/local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro fático-probatório, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão veicular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE ILICITUDE DOS LAUDOS PERICIAIS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega ilicitude dos laudos periciais porque não teriam sido observadas “
as regras mínimas de manutenção da cadeia de custódia de custódia”
(ID 125463666)

Vejamos.

Os policiais rodoviários federais [Julio Cezar Leite e Reinan Araújo Ramos] apreenderam 208 (duzentos e oito) tabletes de pasta-base de cocaína, com peso de 208.730kg (duzentos e oito quilos, setecentos e trinta gramas).

Na Delegacia de Polícia Federal de Cuiabá [Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros - DELECOR/DRCOR/SR/PF/MT], o escrivão de Polícia Federal [José do Vale Filho] formalizou o Termo de Apreensão discriminando e identificando os tabletes de pasta-base (ID 118809729).

O delegado de Polícia Federal [Daniel Penido de Britto] solicitou à SETEC/SR/PF/MT a realização de perícia nas substâncias entorpecentes apreendidas (ID 118809729).

O perito Criminal Federal Thiago Rosa Sampaio [MJSP - Polícia Federal - Superintendência Regional no Estado de Mato Grosso - Setor Técnico-Científico] elaborou o Exame de Constatação de Droga [no 546/2021

– SETEC/SR/PF/MT], do qual infere-se as características do material recebido, forma de acondicionamento, peso individual da porção, a quantidade utilizada
“no exame preliminar”
, as que foram
“encaminhadas à chefia do SETEC/SR/PF/MT7 para realização do exame de constatação definitiva de substância entorpecentes, guarda de contraprova e as amostras para o projeto PeQui serão encaminhadas ao SEPLAB/DPER/INC/DITEC/PF”
, e também a quantidade restituída (ID 1188090729).

O perito Criminal Federal [Marleo Alonso Martins de Mello], responsável pela elaboração do Laudo Pericial Definitivo no 595/2021 – SETEC/SR/PF/MT, consignou que o material recebido
“está vinculado ao item 1 do Termo de Apreensão no 3728879/2021 e foi registrado no SISCRIM sob o no 1133/2021–SETEC/SR/PF/MT”
(ID 118809729).

A atuação policial, na coleta da prova [apreensão da droga, termo de apreensão e Exame Preliminar de Constatação], foi devidamente detalhada, desde sua localização [pelos policiais rodoviários federais, na posse do apelante, quando do flagrante], até a realização do laudo pericial definitivo, por perito criminal oficial, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas da substâncias forma de acondicionamento, peso, identificação dos envelopes utilizados para transporte da droga e metodologia utilizada], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório. Em outras palavras, não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida do entorpecente apreendido.

Com efeito, não se pode confundir cadeia de custódia (
Lei no 13.964/2019; CPP, art. 158-A e seguintes)
isto é, histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências do material aprendido, voltada sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial (Revista Científica de Polícia Técnica da SJSP da Bahia, Ano 2, 2005), com amostras destinadas à constatação da natureza da droga.

Para o c. STJ, o laudo realizado por amostragem do material aprendido basta para aferir a natureza da substância entorpecente (RHC 54302-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.3.2015; AgRg no AREsp 1028584/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.8.2017;
AgRg no HC no 615.321/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.11.2020
).

Nessa mesma linha, o e. TJSP entendeu que se mostra indiferente que tenha sido realizado o laudo pericial por amostragem da droga,
“eis que suficiente para comprovar sua natureza entorpecente”
(Ap no 0002546-61.2017.8.26.0542 - Relatora. Des.a Maria Tereza do Amaral - 17.12.2018).

Assim sendo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 11 de agosto de 2021, por volta das 13h20min, no posto da PRF, situado na BR 364, Km 387, no município de Cuiabá-MT, o denunciado LEANDRO DIAS NOGUEIRA foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.[...]

O laudo de constatação n.o 546/2021-SETEC/SR/PF/MT, acostado às fls. 43/47-IP, confirmado pelo laudo pericial definitivo n.o 595/2021- SETEC/SR/PF/MT de fls. 73/78-IP, concluiu que 208 (duzentos e oito) porções apreendidas, formando embalagens do tipo tabletes, com massa de 208,730 kg (duzentos e oito quilogramas e setecentos e trinta gramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n° 344/ANVISA/MS. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia LEANDRO DIAS NOGUEIRA como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, da Lei n.° 11.343/06 [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - ID 118809736)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 encontra-se comprovada pelo laudo pericial de no 546/2021 – SETEC/SR/PF/MT (FL. 48 – ID 64229112), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de “COCAÍNA”, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas E, F1 e F2 de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito: [...]

Dá análise dos autos, verifica-se que o acusado confessou parcialmente o delito, afirmando que estaria transportando entorpecentes de Cáceres – MT, para Rondonópolis – MT.

Além disso, afirmou que receberia o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para o transporte.

Com efeito, em que pese a confissão do réu acerca do transporte do entorpecente, verifica-se que sua versão encontra-se destoante dos depoimentos dos policiais inquiridos em juízo, os quais relataram que durante uma abordagem de rotina, ao verificarem as notas fornecidas pelo acusado, observaram que era uma carga de milho, com origem em Cuiabá e destino a Cabriúva – SP. Assim, questionaram ao acusado qual era o destino da carga, tendo ele afirmado que era Uberlândia – MG, momento em que acharam estranho, uma vez que as informações não batiam.

Ainda, o policial Júlio Cesar, o qual foi o responsável por entrevistar o acusado, relatou em juízo que ele titubeava em responder alguns questionamentos, oportunidade em que resolveram verificar a carga. Ademais, o policial afirmou que o réu já demonstrava apreensão, momento em que ao questionar se havia algo além do milho, teria afirmado que meu colega iria encontrar lá em cima.

Com efeito, após retirarem a lona do veículo, localizaram em cima do milho caixas de papelão e mochilas contendo 208 tabletes de entorpecentes. Além disso, relatou que o réu: [...]

Com isso, entendo que autoria do delito se encontra perfeitamente demonstrada, haja vista as provas carreadas aos autos, consubstanciadas pelos depoimentos judiciais das testemunhas, as quais confirmaram o encontro do entorpecente.

Ressalto, por derradeiro, que o delito de tráfico de entorpecente é permanente, cuja consumação se protrai no tempo, efetivando-se, na hipótese, com a mera guarda, depósito ou mesmo transporte da droga, independentemente da finalidade comercial.

Com efeito, diante do conjunto probatório produzido nos autos, restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo acusado.

Ressalto que, a prática do tráfico de drogas é infração penal de ação múltipla, configurado quando pratica qualquer uma das 18 (dezoitos) condutas típicas previstas na norma penal incriminadora do artigo 33 da Lei n°. 11.343/06. Isto é, não é necessária especificamente a mercancia, a comercialização do entorpecente, basta à realização de qualquer ação nuclear, como no caso, o réu transportava substância entorpecente.

Concernente à causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso V[1], da Lei de Drogas, que se aplica quando “V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal” entendo que a mesma deve ser reconhecida, uma vez que os policiais confirmaram que o acusado admitiu a eles no momento da abordagem, que entorpecente iria para a cidade de Uberlândia – MG.

Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Importante ressaltar que o acusado, durante seu interrogatório extrajudicial, o qual estava acompanhado de advogado, confessou que o destino do entorpecente era Uberlândia -MG.

Noutro giro, cabe salientar que a defesa do acusado não produziu provas documentais e testemunhais que corroborassem com as alegações do réu em juízo, se tratando apenas de meras conjecturas.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR LEANDRO DIAS NOGUEIRA, brasileiro, convivente, motorista, natural de Luz-MG, nascido em 24/07/1990, filho de Jeovando Alves Nogueira e Dalva Dias Camargo, portador do RG n.o 17762479-MG, inscrito no CPF sob o n.o 112.559.926-03, residente e domiciliado à rua Tomazinho Resende, n.o 1801, bairro Daniel Fonseca, Uberlândia-MG, nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.[...]

Primeira fase: [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, há razão para exasperar a reprimenda, em razão da quantidade - 208,730 kg (duzentos e oito quilogramas e setecentos e trinta gramas), apresentaram resultado POSITIVO para ‘COCAÍNA’.[...]

Assim, considerando a quantidade de entorpecente, conforme fundamentação supra, FIXO a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão e 1500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

Segunda fase: Nesta fase, inexiste agravante em desfavor do sentenciado.

Por outro lado, verifico que o condenado confessou parcialmente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Desse modo, atenuo sua pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Assim, encontro a pena nesta fase de 14 (quatorze) anos de reclusão e 1400 (hum mil e quatrocentos) dias-multa.

Terceira fase: Ademais, reconheço a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, portanto, AUMENTO a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.633 (hum mil, seiscentos e trinta e três) dias-multa.

Concernente ao redutor disciplinado no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sabe-se que para a aplicação da causa de diminuição de pena, mister se faz o preenchimento, de forma cumulativa dos requisitos elencados, ou seja, a primariedade do agente, que possua bons antecedentes, não dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, sendo que a falta de um deles, torna-se inviável a aplicação da benesse. [...]

Ademais, importante ressaltar que o condenado não forneceu nenhuma informação que pudesse ajudar na localização do proprietário dos 208KG de ‘COCAÍNA’, fato que leva a crer que ele estaria ligado sim a atividades criminosas voltadas para o tráfico de drogas em grande escala.

Além disso, o elevado valor de mercado do entorpecente (cocaína) é elemento que revela a dedicação do condenado às atividades criminosas e justificam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. [...]

Recordo que a quantidade de drogas, quando alinhadas à demonstração de dedicação a atividade criminosa, não se considera bis in idem. Vejamos: [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor de LEANDRO DIAS NOGUEIRA, brasileiro, convivente, motorista, natural de Luz-MG, nascido em 24/07/1990, filho de Jeovando Alves Nogueira e Dalva Dias Camargo, portador do RG n.o 17762479-MG, inscrito no CPF sob o n.o 112.559.926- 03, residente e domiciliado à rua Tomazinho Resende, n.o 1801, bairro Daniel Fonseca, Uberlândia-MG, no patamar de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.633 (hum mil, seiscentos e trinta e três) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a pena superior a 08 (oito) anos e ainda, a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, de alto poder lesivo, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]

Quanto ao veículo CAMINHÃO VOLVO/FH 440 6X2T, placa NVS6A22, ano 2010/2010, cor branca, diesel, código RENAVAM 00214827658, em nome de GUILHERME FARIA SILVA, CPF 828,250,251 - 00, chassi 9BVAS02C5AE759182 e REBOQUE Placa: PWQ1086 SR/NOMA SR3E27 CG, cor cinza, ano 2015/2015, código RENAVAM 01062341420, chassi 9EP071330F1004370, carroceria aberta, em nome de RODOSANDRI TRANSPORTES LTDA , restaram sobejamente comprovado que utilizados para o transporte da droga apreendida, consoante os termos dos arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal 4 e art. 63 da Lei 11.343/06.

Desse modo, uma vez que o caminhão foi utilizado para o transporte de 208 KG de ‘COCAÍNA’, entendo que o perdimento é a medida que se impõe. Importante ressaltar que não há nos autos nenhum comprovante de que o acusado tenha ou teve vínculo empregatício com a transportadora. Além disso, verifica -se que a pessoa de Guilherme Faria da Silva comprovou nos autos que é proprietário da empresa transportadora J&W Transportadora no município de Cáceres e do caminhão apreendido, porém estranho é que ele tenha alugado um reboque na cidade de Uberlândia -MG, local onde o réu reside.

Outrossim, verifica - se que no contrato apresentado pelo Sr. Guilherme, não consta a assinatura do locatário, para que pudesse ser comprovado a data exata da locação.

Ainda, verifica-se que o réu não esclareceu se veio de Uberlândia -MG com o caminhão, já que trouxe sua esposa e filhos com ele e também, verifica -se que não há informações nos autos se o réu era o responsável por aquele caminhão ou se ele já havia feito outros fretes com o veículo.

Estranho também é o fato do réu ter saído de Uberlândia -MG com sua esposa e filhos, para realizar um frete em Cáceres -MT, sem que haja qualquer contrato ou documento que confirmassem as alegações do proprietário do caminhão ou do réu.

Além disso, também não há nos autos comprovação de que aquele caminhão já teria realizado outros fretes lícitos anteriormente.

Ademais, importante ressaltar que de acordo com o próprio acusado, após carregar o milho na cidade de Diamantino, ele teria desviado a rota e buscado o entorpecente em Cáceres, justamente a cidade do proprietário do caminhão, fatos que geram estranheza, uma vez que normalmente esses veículos são rastreados e possuem uma rota certa a ser seguida.

Outrossim, não há comprovação de qual cidade o réu teria pego esse caminhão e não há comprovação de quais cidades ele tenha passado, o que se tem são alegações feitas a sua própria defesa, já que se negou a responder as perguntas deste juízo e também não arrolou testemunhas e tampouco trouxe documentos que confirmassem suas declarações.

Em razão disso, DECRETO o perdimento em favor do FUNASD do CAMINHÃO VOLVO/ FH 440 6X2T, placa NVS6A22, ano 2010/2010, cor branca, diesel, código RENAVAM 00214827658, chassi 9BVAS02C5AE759182 e REBOQUE Placa: PWQ1086 SR/NOMA SR3E27 CG, cor cinza, ano 2015/2015, código RENAVAM 01062341420, chassi 9EP071330F1004370, carroceria aberta.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 118813043)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo
Termo de Apreensão (ID 118809729), Exame de Constatação de Droga no 546/2021

– SETEC/SR/PF/MT (ID 1188090729) e Laudo Pericial Definitivo no 595/2021 – SETEC/SR/PF/MT (ID 118809729), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Reinan Araújo Ramos, policial rodoviário federal (ID 118809729), Júlio Cesar Leite, policial rodoviário federal ((ID 118809729), Rosilene Aparecida Borges, esposa do apelante (ID 118809729), e o apelante (ID 118809729).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Reinan Araújo Ramos, policial rodoviário federal (Relatório de mídias - ID 118813025/ID 118813028), Júlio Cesar Leite, policial rodoviário federal (Relatório de mídias - ID 118813025/ID 118813028), e o apelante (Relatório de mídias - ID 118813025/ID 118813028).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Reinan Araujo Ramos [policial rodoviário federal] declarou, em ambas as fases da persecução penal, que seu “
colega que abordou ele verificou que nota fiscal”; “o colega perguntou para ele o que ele estava transportando e para onde”; “ele disse que estava carregando uma carga de milho, que tinha pego em Diamantino e levaria para Uberlândia”; “ao verificar a nota, viu que o destino da nota era Cabriúva/SP e não Uberlândia”; “então o destino da carga estava diferente do que ele falou”; “pedimos para ele soltar a lona da carreta, para verificarmos se havia algum ilícito”; “ele negou que tivesse algo ilícito”; “no momento que estávamos abrindo a lona para verificar a carga, nosso colega que estava conversando com ele, recebeu a informação do motorista de que iram encontrar algo lá em cima”; “na hora que tiramos uma parte da lona, já verificamos umas mochilas de cor verde e umas caixas de papelão, que haviam vários invólucros com características de pasta base de cocaína”; “208 tabletes”; “depois que encontramos a droga, ele disse que pegou a droga em Cáceres-MT”; “carregou o milho em Diamantino, mas a droga ele teria pego em Cáceres”; “o destino da droga era Uberlândia”; “provavelmente ele veio de Rondônia, passou em Cáceres”; “ele não deve ter ido a Diamantino”; “a nota fiscal dele, a origem da carga era Cuiabá, que ele disse que tinha trocado a nota em Cuiabá”; “ele informou que receberia a quantia de R$ 40.000 para fazer esse transporte das drogas de Cáceres até Uberlândia”; “a droga estava entre a carga e a lona, só a lona acobertava ela”; “eu que encontrei a droga na carreta, eu que subi”; “parte da droga estava em mochilas verdes grandes e outras partes em caixas de papelão”; “descartamos as mochilas, porque o que interessava era a droga”; “a droga foi colocada em compartimento dentro da viatura, onde transportamos presos e levamos para a Polícia Federal”; “a droga foi retirada da carreta, colocada no chão e depois na viatura”; “depois contabilizamos no posto da PRF e colocamos na viatura”; “na Polícia Federal, a perícia coloca em saco plástico para periciar”; “a primeira pergunta que foi feira a ele, era para onde ele estava levando a carga e ele disse Uberlândia”; “na nota fiscal estava Cabriúva”; “essa conversa foi antes da apreensão”; “a desconfiança só surgiu a partir do momento que ele disse um destino diferente do que estava na nota”
(Relatório de mídias - ID 118813025/ID 118813028);

- Júlio Cesar Leite

[policial rodoviário federal] relatou, nas fases policial e judicial, terem realizado a
“abordagem em frente ao nosso posto, de um veículo de carga”; “foi solicitado a documentação do veículo de carga e foi apresentado no documento do veículo uma carga de milho”; “pela documentação da carga, ela teria origem em Cuiabá e destino a Cabriúva, interior de São Paulo”; “foi perguntado ao condutor qual o destino da carga e ele disse que seria Uberlândia”; “achamos estranho, ele como profissional de transporte de carga, ele dar essa informação destoante”; “ele titubeou em responder os questionamentos, o que não é normal”; “falamos para ele que faríamos a verificação da carga, ele não se opôs, porém ele já foi demonstrando uma certa apreensão, não sei se uma cara de desanimo”; “ele mudou a feição dele”; “ele soltou as borrachas e começamos a deslonar”; “o colega Reinan subiu primeiro e começou a deslonar a carga e foi aumentando o nervosismo dele”; “perguntamos se tinha mais alguma coisa além do milho, ele disse que meu colega iria encontrar”; “logo que tirou a lona, em cima da carga de milho, estavam as mochilas com algumas caixas de papelão, com os tabletes de entorpecentes”; “eram 208 pacotes”; “ele disse que a carga de droga ele levaria para Uberlândia e que teria carregado esse milho em Diamantino e ido até Cáceres, onde recebeu esse entorpecente”; “seria ou pasta base de cocaína ou cocaína”; “pela documentação, a carga seria aqui de Cuiabá para Cabriúva”; “depois de encontrado o entorpecente, ele manteve que pegou o milho em Diamantino e foi até Cáceres, embora seja uma rota que cada um fica em uma região”; “se eu não me engano, eles são do Estado de Minas Gerais”; “a droga estava em alguns pacotes de papelão e em mochilas”; “as mochilas estavam rasgadas e lá de cima do caminhão, nós jogamos para baixo e elas rasgaram”; “nós encaminhamos somente os entorpecentes”; “a droga foi tirada do compartimento de carga, depois foram contadas e acondicionadas dentro da viatura e levado para a Superintendência da Polícia Federal”; “chegando na Polícia Federal as drogas foram colocadas em sacos apropriados para entorpecentes e fechados na frente do delegado”; “ela foi devidamente transportada na viatura”; “ele disse que a carga da droga ia para Uberlândia, porque a carga de milho iria para Cabriúva, em São Paulo”; “depois que encontramos a droga, que ele disse isso, porque antes não tinha droga ainda”; “depois de localizado o entorpecente ele disse que a droga iria para Uberlândia e o milho para São Paulo”; “os profissionais que usam as rodovias, está na rotina deles passarem na fiscalização, eles se comportam de forma natural e no caso do Leandro ele já aparentou nervosismo e chamou a atenção, porque não era comum”
(Relatório de mídias - ID 118813025/ID 118813028);

-
LEANDRO DIAS NOGUEIRA [apelante] afirmou, na Delegacia de Polícia, afirmou que
“transportava a drogas para Uberlândia/MG, e que pegou o carregamento em Mato Grosso”
;
“precisava de dinheiro, realizou o transporte da droga”;

“no mais, gostaria de se valer do seu direito ao silêncio”
(ID 118809729); em Juízo, relatou ter sido
“contratado pelo Guilherme para o transporte de cargas”; “a carga era de milho, grãos em geral”; “carreguei esse milho em Diamantino”; “o milho seria descarregado em São Paulo”; “carreguei o milho em Diamantino, pela transportadora Sul transportes, se eu não me engano e a nota era até Cuiabá”; “cheguei em Cuiabá, pesei o caminhão e fiz a troca de notas”; “peguei o caminhão carregado, fui para o Posto Locatelli”; “a rota que eu fiz de Diamantino a Cuiabá, foi por Sapezal, Comodoro, Mirassol Doeste e Cáceres subindo”; “o Guilherme não tinha conhecimento do transporte dessa droga”; “ia receber do Guilherme para transportar o milho 15% do valor do frete”; “daria uns R$ 4.000,00”; “fui abordado em Diamantino para fazer o transporte da droga por um conhecido, motorista, o outro motorista que não ia fazer o serviço e eu que estava com dificuldade financeira acabei fazendo o transporte”; “receberia R$ 40.000 pelo transporte, eu entregaria a droga em Rondonópolis, depois do posto da Policia Rodoviária Federal”; “ia encontrar uma caminhonete lá, que eu ia seguir e entregar o entorpecente”; “peguei essa droga em um Posto, depois da Serra, em um postinho pequeno”; “não cheguei a ver que droga era e nem a quantidade, eu só sabia que era droga”; “o destino final da minha viagem era do milho em Cabriúva”; “a droga ficaria em Rondonópolis”; “a cidade de Uberlândia foi citada porque eu residia lá, ele me perguntou e eu falei”
(Relatório de mídias - ID 118813025/ID 118813028).

Dito isso, analisam-se os recursos por ordem de interposição.

Do apelante LEANDRO DIAS NOGUEIRA
:

Os policiais rodoviários federais responsáveis pelo flagrante [Reinan Araujo Ramos e Júlio Cesar Leite] descreveram, coerentemente, sob o crivo do contraditório, a apreensão de 208 (duzentos e oito) tabletes de pasta-base de pasta-base de cocaína, com peso total de 208,730kg (duzentos e oito quilogramas e setecentos e trinta gramas), em mochilas e caixas de papelão que estavam sobre a carga de milho transportada pelo apelante LEANDRO DIAS NOGUEIRA, no caminhão VOLVO/FH 4406X2T, placa NVS6A22, ano 2010/2010, cor branca,
RENAVAM 00214827658, chassis 9BVAS02C5AE759182, em 11.8.2021, por volta das 13h20min, no posto da PRF, localizado na BR 364, Km 387, Cuiabá/MT.

O apelante admitiu ter sido contratado por terceira pessoa não identificada para transportar a droga pelo valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), apresentado versões contraditórias apenas em relação ao destino da carga, visto que, na fase policial, afirmou que a pasta-base de cocaína seria entregue em Uberlândia/MG, ao passo que, em Juízo, indicou o destino da droga como sendo Rondonópolis/MT.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” substâncias entorpecentes para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Nos processos de intermediação das drogas, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui lucratividade, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Assinale-se que o Estado de Mato Grosso é um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, especialmente pasta-base de cocaína e cocaína de origem boliviana, que chegam pelos municípios fronteiriços e são transportadas para os grandes polos de consumo, como os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás (Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em: www.tjmt.jus.br).

Merece destaque, ainda, que a droga apreendida [pasta-base
] possui alto valor comercial, passível de ser estimado em R$3.120.000,00 (três milhões cento e vinte mil reais), conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos - pag. 57) -, a evidenciar traficância em larga escala.

Em suma, os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com a confissão do apelante, nas duas fases da persecução penal, afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante LEANDRO DIAS NOGUEIRA deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão e 1500 (um mil e quinhentos) dias-multa, ao considerar desfavorável a natureza e quantidade de droga.

A quantidade [208,730kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Todavia, o aumento realizado pelo juiz da causa em 10 (dez) anos acima do mínimo legal, ou seja, mais que o dobro, se apresenta desproporcional (STJ, AgRg no REsp no 1.988.106/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.6.2022).

Registre-se que o c. STJ tem em perspectiva a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão aos casos de apreensão acima de 100 (cem) quilos de cocaína (HC no 204.619/SP – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 28.11.2013).

Igualmente, o c. STF, conservou a pena-base majorada no dobro em apreensão de 450kg (quatrocentos e cinquenta quilos) de cocaína (HC no 163082, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2018).

Também, esta e. Primeira Câmara, decidiu pela duplicidade/majoração da pena-base por tráfico, ponderadas quantidades superiores a 100kg de cocaína (TJMT, AP no 52403/2017; AP no 4722/2019).

Nessa seara jurisprudencial, afigura-se adequado o patamar de exasperação no dobro, razão pela qual redimensiona-se a pena-base a 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

A confissão espontânea (CP, art. 65, III) reconhecida pelo juiz da causa enseja redução da pena intermediária no patamar de 1/6 (um sexto), de modo a redefinir a pena provisória para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa (STJ, AgRg no HC no 768.708/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 15.12.2022).

Na terceira fase, a juíza da causa não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o)

por considerar que o apelante transportava expressiva quantidade de pasta-base de cocaína [208,730kg] entre Estados da Federação [Mato Grosso a Minas Gerais], “
tarefa que, nesse ramo de atividade ilícita não se confia a qualquer pessoa, mas sim àquelas que se mantem vínculo de confiança, exigindo certo planejamento e organização, considerando a quantidade da droga e o valor do produto ilegal no mercado clandestino. Circunstâncias que indene de dúvidas, demonstram a ligação à atividade criminosa”,
bem como porque o apelante
“não forneceu nenhuma informação que pudesse ajudar na localização do proprietário”
da droga
, “fato que leva a crer que ele estaria ligado sim a atividades criminosas voltadas para o tráfico de drogas em grande escala”.

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE no 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC no 109193/MG - Relator: Min. Teori Zavascki - 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 500.739-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019).

Reconhece-se, com base em posição firmada pelo c. STF, que a quantidade/natureza da droga não pode ser utilizada na terceira fase da dosimetria por ter sido fundamento para elevação da pena-base, na primeira fase.

Entretanto, persistem
o modo de execução do crime [transporte de drogas em Rodovia Federal - BR364 - pelo valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) em pagamento], a distância a ser percorrida - mais de 1000km entre Estados da Federação [Mato Grosso a Minas Gerais, conforme confissão do apelante na fase policial], a forma de acondicionamento [208 tabletes ocultos em mochilas e caixas embaixo da lona, sobre carga de milho que tinha como destino o município de Cabreúva/SP], somadas a inexistência de qualquer informação pelo apelante

sobre os responsáveis pelo apoio logístico do tráfico em questão, são circunstâncias denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, não caracterizando, portanto,
“bis in idem”
(STF, HC no 205439/MS – Relator: Min. Nunes Marques – 3.9.2021).

Anote-se que o
“transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’ (STJ, RHC 124406/RS)”
(TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Desse modo, o benefício do tráfico privilegiado se mostra inaplicável.

Por força da causa de aumento do tráfico de drogas interestadual (Lei 11.343/2003, art. 33,
caput
, c/c art. 40, V) eleva-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), a totalizar a pena definitiva do apelante LEANDRO DIAS NOGUEIRA em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa.

No tocante ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga [208kg de cocaína] - justificam o inicial fechado (STJ, AgRg no HC 612.929/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021; STJ, AgRg no HC 609.876/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.2.2021).

Do apelo de GUILHERME FARIA DA SILVA
:

O Juízo singular indeferiu pedido de restituição do
veículo Volvo FH 440 6X2T, placas NVS6A22, no incidente processual [NU 1014225-94.2021.8.11.0042], em 17.9.2021 (
https://pje2.tjmt.jus.br
).

Contra essa decisão o apelante GUILHERME FARIA DA SILVA interpôs apelação criminal (NU 1014225-94.2021.8.11.0042), a qual foi desprovida, à unanimidade, por esta e. Primeira Câmara Criminal, mediante as seguintes premissas:

“De fato, o apelante GUILHERME FARIA DA SILVA comprovou ser proprietário da transportadora J&W Transportadora, situada no município de Cáceres, bem como do veículo Volvo FH 440 6X2T, placas NVS6A22, conforme Certificado de Registro de Veículo (ID. 105918581), o qual foi apreendido transportando 208,730 kg (duzentos e oito quilogramas e setecentos e trinta gramas) de cocaína, acondicionadas em “diversas mochilas e caixas de papelão jogados por cima da carga de milho”.

Ocorre que, não há nos autos, qualquer
documento de vínculo empregatício de Leandro Dias Nogueira com o apelante, tampouco contrato de prestação de serviços com a empresa J&W Transportadora. O motorista [Leandro Dias Nogueira] declarou residência no município de Uberlândia-MG [cidade destino das drogas]; não foi esclarecido, durante a persecução penal, se o veículo já havia sido utilizado outras vezes para o transporte de carga lícitas.

O transporte interestadual de cargas, com atividade profissional remunerada, pressupõe relação de confiança entre o proprietário do veículo e o transportador (TJMG - 1.0702.16.058277-2/002, Relator (a): Des. Marcílio Eustáquio Santos – 1.11.2019), a exigir cautela e cuidado indispensáveis na contratação do motorista, justamente, para evitar que o veículo seja desviado para outras finalidades. Isso porque, “contratar motorista para frota requer uma pesquisa mais apurada do histórico profissional da pessoa (...) é indicado buscar referências nas últimas empresas (...)” e observar detalhes comportamentais (...)” (
https://frotas.unidas.com.br/blog/como-contratar-motorista/
- acessado em 17.3.2022).

Nas apreensões de veículos, em tráfico de drogas, apresenta-se comum o uso de veículos pertencentes a terceiros, inclusive de transportadoras, como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), como estratégia para burlar a persecução penal e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).

Registre-se que, mostra-se improvável que o apelante ou qualquer outro cidadão emprestasse o caminhão Volvo FH 440 6X2T, ano/modelo 2010/2010 - visto que não há nos autos documento de vínculo empregatício ou contrato de prestação de serviços – avaliado em R$ 223.033,00 (duzentos vinte três mil e trinta e três reais), conforme tabela FIPE (consulta realizada em 17.3.2022), utilizada para o transporte de 208,730 kg (duzentos e oito quilogramas e setecentos e trinta gramas) de cocaína, de modo que o seu valor de mercado poderia alcançar, aproximadamente, R$15.145.312,00 (quinze milhões, cento quarenta cinco mil e trezentos e doze reais), utilizando-se como referência o valor médio de R$ 72.814,00 (setenta e dois mil, oitocentos e catorze reais) o quilo, consoante levantamento de mídias elaborado pela equipe do CdE – Centro de Excelência para a redução da oferta de drogas ilícitas, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Como bem decidido pelo Juízo singular, o veículo sairia de Diamantino/MT com destino a Cabreúva/SP, todavia, ‘de acordo com o próprio acusado, após carregar o milho na cidade de Diamantino, ele teria desviado a rota e buscado o entorpecente em Cáceres, justamente a cidade do proprietário do caminhão, fatos que geram estranheza, uma vez que normalmente esses veículos são rastreados e possuem uma rota certa a ser seguida [...]’, fatos processuais não esclarecidos pelo apelante, que limitou-se apenas a informar a propriedade do caminhão.

No caso, visualiza-se que o apelante, durante a instrução probatória, não esclareceu sua relação pessoal ou profissional com Leandro Dias Nogueira, motorista do seu caminhão, condenado por tráfico de drogas. Na essência, GUILHERME FARIA DA SILVA [apelante] não cooperou com o princípio da boa-fé processual, ignorando o dever de lealdade, a merecer apuração séria da sua conduta e sua relação no fato criminoso, em investigação complementar.

Com efeito, a expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o
perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp no 1147673/PR; TJMT, N.U 0001700-32.2013.8.11.0015).

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

‘Havendo provas de que os bens apreendidos foram utilizados na prática do crime de tráfico de drogas, seu perdimento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/06.’ (TJMT, AP N.U 0030931-42.2017.8.11.0055 – 26.10.2018)

‘O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas.’ (TJMT, AP N.U 0016302-52.2018.8.11.0015 – 20.12.2019)

Portanto, o perdimento
é a medida legal consequente, embora a propriedade formal seja atribuída ao apelante.”
(
https://pje2.tjmt.jus.br
- NU 1014225-94.2021.8.11.0042)

O apelante não apresentou qualquer fato novo ou documento a justificar a reanálise da matéria.

Por conseguinte, inalterado o quadro fático jurídico após a sentença condenatória, ratificam-se os fundamentos adotados no respectivo acórdão para manter o perdimento do veículo [
Volvo FH 440 6X2T, placas NVS6A22].

Do apelo da empresa RODOSANDRI TRANSPORTE LTDA-ME, representada por Rosimere Giombelli Sandri
:

A representante da empresa
RODOSANDRI TRANSPORTE LTDA-ME [CNPJ 10.704.122/0001-12] comprovou ser proprietária do semirreboque SR NOMA SRE3E27 CG, ano 2015/2015, placa PWQ-1086, RENAVAN 01062341420, chassi 9E9071330F1004370 (fls. 33-ID 118809729).

Consta do Instrumento particular de Contrato de Locação de Veículos e/ou Equipamentos que o semirreboque havia sido locado ao apelante GUILHERME FARIA DA SILVA, em 31.5.2021, pelo valor mensal de
“R$1.700,00 (mil e setecentos reais), mais seguro no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais e uma taxa de vistoria no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais)
”, conforme cláusula quinta (fls. 163/169 - ID 118809740).

Note-se que o contrato de locação, firmado em 13.4.2021, não foi assinado pelo representante da empresa
RODOSANDRI TRANSPORTE LTDA-ME [locador], tampouco por testemunhas,
estando subscrito somente pelo locatário [Guilherme Faria da Silva] e pela fiadora [Yasmin Yunes Faria], cujas assinaturas foram reconhecidas pelo 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres no dia 31.5.2021, município fronteiriço com a Bolívia e sem qualquer relação com os endereços dos contratantes [RODOSANDRI TRANSPORTE LTDA-ME
“situada à Rodovia BR – 452, no 1285, bairro Distrito Industrial, em Uberlândia/MG”
e GUILHERME FARIA DA SILVA situado à
“rua Antonio Salviano de Rezende, no 1687, apt. 104, bairro Santo Monica, em Uberlândia/MG, CEP 38408-228
”] e com o foro eleito pelos contratantes na Cláusula XI [“
Foro da Comarca de Uberlândia/MG
”
]
.

Essas inconsistências foram devidamente valoradas pelo Juízo singular, ao decretar o perdimento do bem, conforme se depreende das seguintes premissas: 1)
“a pessoa de Guilherme Faria da Silva comprovou nos autos que é proprietário da empresa transportadora J&W Transportadora no município de Cáceres e do caminhão apreendido, porém estranho é que ele tenha alugado um reboque na cidade de Uberlândia -MG, local onde o réu reside”
; 2)
“no contrato apresentado pelo Sr. Guilherme, não consta a assinatura do locatário, para que pudesse ser comprovado a data exata da locação”
; 3)
“estranho também é o fato do réu ter saído de Uberlândia -MG com sua esposa e filhos, para realizar um frete em Cáceres -MT, sem que haja qualquer contrato ou documento que confirmassem as alegações do proprietário do caminhão ou do réu”
; 4)
“não há nos autos comprovação de que aquele caminhão já teria realizado outros fretes lícitos anteriormente”
; 5)
“de acordo com o próprio acusado, após carregar o milho na cidade de Diamantino, ele teria desviado a rota e buscado o entorpecente em Cáceres, justamente a cidade do proprietário do caminhão, fatos que geram estranheza, uma vez que normalmente esses veículos são rastreados e possuem uma rota certa a ser seguida”
; 6)
“não há comprovação de qual cidade o réu teria pego esse caminhão e não há comprovação de quais cidades ele tenha passado, o que se tem são alegações feitas a sua própria defesa, já que se negou a responder as perguntas deste juízo e também não arrolou testemunhas e tampouco trouxe documentos que confirmassem suas declarações”
.

Em mais.
O objeto social da empresa
RODOSANDRI TRANSPORTE LTDA-ME- envolve
“o Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional”
, não abrangendo atividades de locação de automóveis/caminhões.

A locação também não está confirmada por meio de recibos, comprovantes de depósitos e extratos bancários aptos a confirmar a suposta relação contratual, ônus que cabe a apelante RODOSANDRI TRANSPORTE LTDA-ME, nos termos do art. 156 do CPP.

O contrato de locação, firmado sem a observância de formalidades legais e com indicativos de burla ao confisco de bens utilizados para a prática de crime, não impede a decretação do perdimento. Caso contrário,
“traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita”
(TJSP, AP no 1500223-91.2019.8.26.0201 – Relator: Des. Euvaldo Chaib – 11.11.2020).

Em situação semelhante, o e. TJSC assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO INTERPOSTO PELO SOBRINHO DO RÉU, SUPOSTO TERCEIRO DE BOA-FÉ.
PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO BEM, UMA VEZ QUE ADQUIRIDO LICITAMENTE E ALUGADO ONEROSAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. NÃO ACOLHIMENTO. AFIRMAÇÕES NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS, ÔNUS QUE LHE CABIA NOS TERMOS DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

AUSÊNCIA DE RECIBOS, COMPROVANTES DE DE TRANSFERÊNCIAS OU EXTRATOS QUE DEMONSTREM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA O RÉU. AUTOMÓVEL UTILIZADO, EM TESE, NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 62, DA LEI 11.343/06).
[...].”
(Apelação Criminal no 5005922-52.2021.8.24.0067 – Relatora: Des.a Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer – 28.4.2022).

Nessa linha intelectiva, impõe-se conservar o perdimento do semirreboque SR NOMA SRE3E27 CG, ano 2015/2015, placa PWQ-1086, RENAVAN 01062341420, chassi 9E9071330F1004370.

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante do apelante LEANDRO DIAS NOGUEIRA a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)
DESPROVIDO
o apelo de GUILHERME FARIA DA SILVA;

3)
DESPROVIDO
o apelo da empresa RODOSANDRI TRANSPORTE LTDA-ME.

De ofício,
DETERMINA-SE
que seja encaminhado o traslado desta ação penal ao órgão do Ministério Público de primeiro grau, para que seja apurada a conduta do apelante
GUILHERME FARIA DA SILVA e dos representantes da empresa RODOSANDRI TRANSPORTE LTDA-ME. quanto à eventual envolvimento no fato criminoso, nos termos do art. 40 do CPP, em procedimento regido pela Lei Orgânica do Ministério Público – LOMP - ou inquérito policial, à discricionariedade do agente ministerial com atribuição sobre o fato retratado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023